Tribunal: TJES
Processo: 0006934-70.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006934-70.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OROZIMBO NOBRE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006934-70.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OROZIMBO NOBRE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Uma vez constatada a presença de
animus necandi
,
impossível a desclassificação para o crime de lesões corporais.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006934-70.2022.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OROZIMBO NOBRE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Orozimbo Nobre Soares,
em razão de sentença de folhas 198/200, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de
Cariacica-ES
, que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos do Código Penal.

Em sede recursal, requer a defesa a
despronúncia
do acusado e a
desclassificação
para o crime de lesões corporais.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial n. 297/2018 que, no dia 28 de julho de 2018, por volta de 18:00, em via pública, em frente ao Bar do Dirceu, na Av. São Josém no Bairro Novo Horizonte, em Cariacica/ES, os denunciados, com animus necandi, e com emprego de faca, esfaquearam a vítima Edson Cardoso dos Santos, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, pois os filhos da vítima presenciaram os fatos, socorreram imediatamente a vítima, que recebeu cuidados médicos e sobreviveu.

Os autos revelam que, no dia dos fatos, a vítima estava bebendo com o acusado “CINALDO” e, em dado momento, o acusado puxou o cordão de prata que estava no pescoço da vítima porque queria vender e comprar drogas. A vítima deu um tapa na mão do denunciado e os dois entraram em luta corporal.

Mais tarde, o denunciado “CINALDO” abordou a vítima na rua e começou a esfaqueá-la. Na sequência, denunciado “ORÓ” se aproximou da briga e segurou a vítima por trás para que “CINALDO” continuasse desferindo golpes de facas contra a mesma.

Os denunciados deixaram o local do crime acreditando que a vítima havia morrido, pois “CINALDO” saiu andando pela rua afirmando que havia matado uma pessoa.

O crime foi praticado por motivo fútil consistente no fato de “CINALDO” não ter gostado da vítima não ter dado o cordão para ela, revelando verdadeira desproporcionalidade entre a ação do denunciado e o motivo do crime pessoa.

Por sua vez, o denunciado “ORÓ” sabia o motivo pelo qual seu filho queria matar a vítima e anuiu a tal motivo, indo junto ao local e segurança a vítima para ser agredida por “CINALDO”.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos denunciados que se encontravam em superioridade numérica no momento da agressão [...]

Quanto ao pedido de despronúncia, sem razão a defesa.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 08/09), boletim de atendimento (folhas 10/12 e 17/17v), laudo médico de internação (folha 18), além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorre
nte na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Ademais, a própria vítima, Edson Cardoso dos Santos, em sede judicial (folha 165), forneceu informações que indicam que Orozimbo, de fato, foi o autor do crime, juntamente a Lucinaldo:

[...] que presenciou os fatos porque foi vítima; que no dia dos fatos estava bebendo em companhia do acusado LUCINALDO; que o declarante e CINALDO eram conhecidos do bairro; que estavam na rua em frente a casa do declarante bebendo; que não houve discussão entre o declarante e CINALDO; que o declarante e CINALDO não usaram drogas juntos; que o declarante não usou drogas; que o declarante não devia dinheiro a CINALDO; que o declarante estava bêbado, quando CINALDO se aproveitou e puxou o cordão de prata do pescoço do declarante, quebrando o cordão; que o declarante entrou em luta corporal com o CINALDO para recuperar o cordão; que conseguiu pegar o cordão de volta; que cessou a luta entre o depoente e CINALDO; que quando o depoente estava voltando para casa CINALDO correu para sua casa e retomou com uma faca indo em direção ao depoente; que a casa de CINALDO também era próxima;
que OROZIMBO pai de CINALDO segurou o depoente enquanto CINALDO esfaqueava o depoente; que pelos comentários do bairro CINALDO era usuário de drogas; que CINALDO desferiu dezenove facadas no declarante; que o declarante se recorda apenas de ter tomado as primeiras três facadas e depois desfaleceu; que até então OROZIMBO estava segurando o declarante
; que o declarante foi levado ao hospital; que passou por três cirurgias; que o declarante ficou dois meses internado; que nesse momento o declarante apresenta uma cicatriz cerca de 30 cm no abdômen proveniente da cirurgia proveniente da reparação dos órgãos internos; que em razão dos ferimentos, o declarante ficou quase dois anos sem trabalhar; que como sequelas o declarante pode dizer que sempre sente dor, inclusive quando trabalha; que em razão dos ferimentos também teve dano da visão esquerda; que está fazendo tratamento, mas praticamente perdeu a visão do olho esquerdo [...]

O PC José Augusto Nunes do Valle, também em sede judicial (folha 145), forneceu informações que indicam que o acusado, de fato, praticou o crime:

[...] que o depoente realizou diligências no local do crime dias depois; que os moradores apresentarem receio de falar acerca do acontecido considerando o réu LUCINALDO tem histórico de cometimento de crime de roubo, sendo ainda considerado uma pessoa "de difícil convívio"; que de informações colhidas junto aos moradores, apurou-se que o réu LUCINALDO e a vítima eram amigos realizando inclusive trabalhos juntos (trabalho braçal);
que de informações colhidas junto aos familiares da vítima e do depoimento da vítima restou apurado que a motivação do crime seria o fato do réu LUCINALDO querer o cordão que estava com a vítima; que tal fato desencadeou o crime em questão
; que o réu LUCINALDO e a vítima estavam juntos bebendo e confraternizando; que em dado momento iniciou-se uma discussão por conta do cordão evoluindo para uma briga física entre ambos;
que em dado momento réu OROZIMBO interviu na briga tornando uma briga dos dois réus contra a vítima; que restou o apurado que a vítima apanhou na sequência tentou evadir do local sendo que todavia novamente alcançado, que novamente apanhou e depois foi esfaqueado pelo réu LUCINALDO com a ajuda do réu OROZIMBO; que restou o apurado que o réu OROZIMBO segurou a vítima momento em que o réu LUCINALDO esfaqueou a vítima
; que confirma integralmente o relatório de fls. 48/51 bem como reconhece como sendo sua a assinatura constantes às fls. 51 [...]

No mesmo sentido, prestou depoimento em Juízo Márcia Silva de Souza, esposa da vítima:

[...] que o pessoal da rua, ou seja, das casas das proximidades disse que OROZIMBO segurou EDSON pelas costas enquanto CINALDO esfaqueava EDSON; que essas pessoas viram o acontecido e chamaram a polícia e a ambulância [...]

Destaco que a vítima foi atingida por 19 (dezenove) facadas, de modo que o intuito de matar restou claramente configurado, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime de lesões corporais.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural, razão pela qual também se apresenta como impossível a absolvição sumária do acusado, assim como a desclassificação para o delito de lesões corporais, já que comprovada a presença de

animus necandi.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
"iudicium causae"
, situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

2. Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença.
(AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.